Tribunal: TJSP
Processo: 1002867-69.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONTRATO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – Empréstimo Consignado – Constatação de Fraude – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação visando à majoração da indenização pelo dano moral – Possibilidade parcial – Verba essencial e de caráter alimentar – Quantia ínfima estabelecida no primeiro grau de jurisdição, comportando majoração nos termos do aresto – Observância aos princípios da

Ementa:
CONTRATO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – Empréstimo Consignado – Constatação de Fraude – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação visando à majoração da indenização pelo dano moral – Possibilidade parcial – Verba essencial e de caráter alimentar – Quantia ínfima estabelecida no primeiro grau de jurisdição, comportando majoração nos termos do aresto – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso parcialmente provido.